Tribunal: TJDFT
Processo: 0750184-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
mero Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750184-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTEL NACIONAL S/A AGRAVADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 53759549) com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HOTEL NACIONAL S/A em face de CLARO S.A, ante decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença número 0730084-02.2022.8.07.0001, determinou a realização de prova pericial, intimando as partes para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos. É o relatório. À Secretaria da Turma para que seja confirmada a intimação da parte Agravada (CLARO S.A.) para apresentar contrarrazões ao recurso, bem como promova a intimação para essa finalidade. Caso verificada sua efetiva intimação, certificar o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões.. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024 11:42:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador